Tribunal: TJDFT
Processo: 0715897-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. CARÊNCIA. TRATAMENTO. URGÊNCIA.
1. O agravo de instrumento, apresentado contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, deve conter elementos suficientes para demonstrar que não há os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida excepcional.
2. Não há possibilidade de provimento do recurso quando há negativa de cobertura de tratamento urgente e, consequentemente, o risco de a parte perder a vida a qualquer momento.
3. Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, igualmente, não constato sua existência, visto que a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo fundamenta-se na teoria do risco-proveito da requerente e pode ser revertida através de uma eventual ação de cobrança dos valores referentes ao custeio da internação.
4. Recurso conhecido e desprovido.